Tribunal: TJDFT
Processo: 0730267-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA EXCLUSÃO DAS TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento nos arts. 330, IV, 485, I, e 771, parágrafo único, do CPC, em razão da inércia da parte exequente em cumprir a determinação de emenda da petição inicial para excluir as taxas de água e esgoto.
2. O recorrente alegou que as taxas de água e esgoto cobradas são encargos condominiais comuns, fixos e recorrentes, previstos na convenção condominial e aprovados em assembleia.
3. Requereu a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se a extinção do processo foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo de origem entendeu ser indevida a inclusão de parcelas variáveis de taxa de água e esgoto na execução de título extrajudicial, por falta de liquidez.
6. O art. 784 do CPC enumera os títulos executivos extrajudiciais e o seu inciso X dispõe que são títulos executivos extrajudiciais os créditos referentes às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na convenção do condomínio ou aprovadas em assembleia geral e que estejam documentalmente comprovadas.
7. No caso em exame, malgrado a previsão de rateio das despesas com água nas atas das assembleias constantes dos autos, não há liquidez que ampare a propositura de execução, por serem valores que alteram a cada mês, além de as autorizações assembleares constantes dos autos serem temporárias, insuscetíveis de configurar título executivo extrajudicial.
8. Também não há nos autos prova de deliberação assemblear que autorize o rateio das despesas relacionadas à água e esgoto entre os condôminos. Logo, não há título executivo extrajudicial referente às taxas de água e esgoto.
9. A falta de emenda da petição inicial não autoriza a extinção integral da execução, pois o rateio das taxas condominiais e fundo de reserva estão amparados por deliberação tomada em assembleia geral de condôminos.
10. A ausência de cumprimento da ordem judicial impõe o indeferimento parcial da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inércia da parte exequente em cumprir parte da determinação de emenda à petição inicial autoriza a extinção parcial da execução de título extrajudicial. 2. A interposição de agravo de instrumento não conhecido não suspende o prazo para o cumprimento da ordem judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV, 485, I, 321, caput e parágrafo único, 784, X, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o.